Tribunal: TJSP
Processo: 1015434-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRETENSÃO DE AUFERIR BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PROBLEMAS NO JOELHO DIREITO – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – Autor que ajuizou, no Juizado Especial Federal, ação pleiteando a concessão de benefício em razão da mesma moléstia (joelho direito) aqui

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRETENSÃO DE AUFERIR BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PROBLEMAS NO JOELHO DIREITO – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – Autor que ajuizou, no Juizado Especial Federal, ação pleiteando a concessão de benefício em razão da mesma moléstia (joelho direito) aqui reclamada – Precedentes – Coisa julgada configurada.

L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – Lesões no ombro direito que não fizeram parte da causa de pedir da ação ajuizada no Juizado Especial Federal – Sentença terminativa afastada – ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO C.P.C. – Causa madura a ensejar o imediato julgamento – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – AUXÍLIO-ACIDENTE – As sequelas pericialmente constatadas no ombro direito do obreiro, causadas pelo trabalho exercido, reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente, dando ensejo ao auxílio-acidente – Sentença reformada – Procedência decretada em relação ao ombro direito – Recurso parcialmente provido.